Tribunal: TJMT
Processo: 1069268-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069268-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARA LUCIA MENDES MEDEIROS - CPF: 085.345.192-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor.

Fato relevante. Instituição financeira realizou bloqueio unilateral do cartão durante uso regular, sem comprovação de notificação prévia.

Decisão anterior. Sentença de improcedência afastou a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva.

O bloqueio unilateral do cartão sem comunicação prévia viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A ausência de prova de notificação prévia torna ilícita a conduta, ainda que a instituição detenha prerrogativa de gestão de risco.

O bloqueio inesperado de meio de pagamento em uso regular supera o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme parâmetros das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mara Lucia Mendes Medeiros em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor de Banco
Daycoval
S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora alegou que mantinha relação contratual com a instituição financeira, utilizando regularmente cartão de crédito e realizando o pagamento das faturas. Sustentou que, em 12/02/2025, ao tentar efetuar compra em estabelecimento comercial, teve seu cartão bloqueado/cancelado sem qualquer aviso prévio, o que lhe causou constrangimento e abalo moral. Afirmou, ainda, que buscou solucionar a questão pelos canais de atendimento da ré, sem êxito.

A sentença recorrida entendeu não configurada falha na prestação do serviço, reputando o ocorrido como mero aborrecimento, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Irresignada
, a parte autora interpôs recurso, sustentando, em síntese:

a existência de falha na prestação do serviço;

a ausência de comunicação prévia acerca do bloqueio;

a ocorrência de dano moral indenizável;

a necessidade de reforma da sentença.

Requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Da reconstrução fática e da valoração da prova

A autora demonstrou, mediante documentação idônea, que mantinha relação contratual ativa com a instituição financeira, com utilização regular do cartão de crédito e adimplemento das obrigações correlatas, inclusive com juntada de faturas e comprovantes de pagamento.

O evento danoso está bem delimitado: ao tentar realizar compra em estabelecimento comercial, teve seu cartão recusado, vindo posteriormente a constatar o bloqueio/cancelamento do instrumento de crédito, sem qualquer comunicação prévia.

Além disso, a autora comprovou ter buscado solução administrativa por meio dos canais disponibilizados pelo próprio banco (telefone e WhatsApp), sem resolução eficaz.

De outro lado, a instituição financeira limitou-se a apresentar documentação genérica relativa à contratação e à regularidade sistêmica da operação, sem, contudo, demonstrar elemento essencial: a prévia ciência da consumidora acerca da restrição imposta.

A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar esse aspecto nuclear, incorreu em equívoco na valoração probatória, pois deslocou o foco da controvérsia para a mera existência de vínculo contratual válido, quando o ponto decisivo era a regularidade da conduta restritiva do crédito.

Da incidência do CDC e da teoria do risco do empreendimento

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Isso significa que aquele que aufere lucro com a atividade deve suportar os riscos inerentes à sua operação, inclusive falhas sistêmicas, operacionais ou de comunicação.

No setor bancário, essa responsabilidade assume contornos ainda mais rigorosos, dada:

a essencialidade dos serviços prestados;

a elevada confiança depositada pelo consumidor;

a assimetria informacional existente.

Assim, não se exige da consumidora a prova da culpa da instituição financeira, bastando a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso concreto.

Da ilicitude do bloqueio sem prévia comunicação

É incontroverso que instituições financeiras possuem discricionariedade para gerir riscos e limites de crédito. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com:

a boa-fé objetiva;

o dever de transparência;

o dever de informação adequada.

O cerne da ilicitude, no presente caso, não reside no bloqueio em si, mas na sua implementação abrupta e sem aviso prévio, em violação direta aos deveres anexos da relação contratual.

A ausência de comunicação prévia:

frustra a legítima expectativa do consumidor;

impede a adoção de medidas alternativas;

expõe o usuário a constrangimento evitável.

A própria regulamentação do Banco Central (Resolução no 96/2021) reforça essa conclusão ao exigir comunicação prévia mínima em hipóteses de restrição de crédito.

Ainda que se admitisse eventual justificativa interna para o bloqueio, tal circunstância não afasta a necessidade de prévia informação. O exercício de direito contratual, quando realizado de forma surpreendente e desleal, configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Da violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres de conduta que transcendem o conteúdo literal do contrato, dentre os quais se destacam os deveres de:

lealdade;

cooperação;

informação;

previsibilidade.

No contexto bancário, o cartão de crédito não é mero acessório contratual, mas instrumento integrado à vida cotidiana do consumidor. Sua súbita indisponibilidade, sem aviso, representa verdadeira ruptura da confiança legítima.

A conduta da instituição financeira revela comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois:

permite o uso regular do cartão;

recebe pagamentos;

e, abruptamente, impede sua utilização sem prévio aviso.

Tal prática é incompatível com o padrão de conduta esperado em relações de consumo, caracterizando inadimplemento contratual qualificado.

Da configuração do dano moral (in
re

ipsa
)

O dano moral, no caso, é evidente e prescinde de prova específica.

A recusa inesperada de cartão de crédito em estabelecimento comercial:

expõe o consumidor a constrangimento público;

compromete sua autonomia financeira momentânea;

gera frustração legítima e sensação de insegurança.

Trata-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento, pois atinge diretamente a dignidade do consumidor e sua inserção nas relações sociais de consumo.

A jurisprudência consolidada reconhece que o bloqueio indevido ou não comunicado de cartão de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Ademais, a necessidade de buscar solução administrativa, sem êxito, evidencia
desvio
produtivo do consumidor, reforçando a lesividade da conduta.

Da adequação do quantum indenizatório

A fixação da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

a gravidade da conduta;

a extensão do dano;

a função pedagógica da medida;

os parâmetros jurisprudenciais.

No
caso, embora presente o dano moral, não há elementos que indiquem consequências de elevada gravidade, como negativação indevida ou repercussões prolongadas.

Assim, a indenização deve ser fixada em patamar moderado, suficiente para:

compensar o abalo sofrido;

sancionar a conduta do fornecedor;

evitar banalização do instituto.

Dessa forma, entendo adequado arbitrar o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia alinhada aos precedentes das Turmas Recursais em hipóteses análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando o Banco
Daycoval
S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos da fundamentação.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026